Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-15.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxas - Ação extinta em primeiro grau, em razão do reconhecimento de imunidade recíproca – Descabimento - Sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica em sentido estrito – Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado – Inteligência do artigo 173, § 2o, da CF - Legitimidade passiva

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxas - Ação extinta em primeiro grau, em razão do reconhecimento de imunidade recíproca – Descabimento - Sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica em sentido estrito – Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado – Inteligência do artigo 173, § 2o, da CF - Legitimidade passiva constatada – Compromisso de compra e venda do imóvel objeto da exação não registrado na matrícula imobiliária e não comunicado tempestivamente à Prefeitura – Necessidade de adoção, in casu, do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, processado à luz do rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada – Recurso provido.